Tribunal: TJDFT
Processo: 0731506-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Processo : 0731506-44.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 203107347 da ação de interdição n. 0761367-61.2023.8.07.0016) que declinou da competência em favor de uma das Varas de Família do Foro Regional de Santana da Comarca de São Paulo/SP, tendo em vista a mudança da ré, aqui agravante, para a cidade paulista. Fundamentou que “a priorização do foro onde reside a interditanda faz prevalecer o seu melhor interesse, porque garante maior proximidade com o Juízo onde reside, possibilitando, por conseguinte, prestação jurisdicional mais ágil e eficiente, além de assegurar melhor acesso e fiscalização da curatela pelo Judiciário”. A agravante rememora que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (art. 43 do CPC). Sustenta que a mudança de domicílio da interditanda no curso da ação não enseja a modificação da competência instituída no momento da distribuição, tendo em vista a natureza relativa da competência para este tipo de demanda, conforme disposto nos arts. 46 e 50 do CPC. Pontua que a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que não cabe a modificação de competência quando já estabilizada a ação de interdição. Destaca que, diferentemente do consignado na decisão agravada, a remessa dos autos a outro juízo não vai ao encontro dos interesses da interditanda, “levando em consideração que ela já exerceu a sua defesa, já foi realizada a sua entrevista, já foi determinada a prova pericial, e já foram apresentados os quesitos pelas partes, logo, a eventual mudança ocasionaria em um extremo atraso na conclusão do processo, que, por sua vez, é a sua maior vontade, o fim deste processo infundado”. Defende a manutenção da competência do juízo de origem, tendo em vista a vontade das partes e a estabilização da demanda. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para manter a tramitação do feito no juízo de Brasília. É o relatório. Decido. Conheço do recurso no tocante à competência por mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, na esteira do paradigma ao Tema Repetitivo 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT, Corte Especial). Dito isso, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). De acordo com o art. 43 do CPC, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Esse dispositivo retrata o princípio da perpetuatio jurisditionis. Tratando de interdição de pessoa idosa, o art. 46 do CPC define o domicílio do réu (competência territorial, relativa) como foro competente para o seu ajuizamento: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. No caso, a petição inicial foi distribuída ao juízo de Brasília, em 26/10/2023. A interditanda, aqui agravante, apresentou contestação (id. 185865993 na origem) e foi entrevistada pelo juízo singular, o qual deferiu a produção de prova pericial, tendo as partes e o Ministério Público já apresentado seus quesitos, inclusive. Após, sobreveio o declínio de competência ora impugnado sob o fundamento de que a interditanda mudou de domicílio e o princípio da perpetuatio jurisdicionis deve ser relativizado para atender ao melhor interesse da interditanda. Todavia, em que pese a possibilidade de relativização da regra insculpida no art. 43 do CPC em razão da natureza da demanda, exercida a defesa, realizada a entrevista e requerido expressamente pela interditanda a manutenção do trâmite processual no juízo de Brasília, mostra-se desarrazoado considerar que a alteração da competência para o foro do novo domicílio da agravante vai ao encontro dos seus interesses. Aqui, sobressai ressaltar que ambas as partes manifestaram interesse na manutenção do processo no juízo originário, o que demonstra a conveniência para todas as partes e atende ao princípio da economia processual, tendo em vista o avançado trâmite processual. Logo, em exame preliminar, desacertado o declínio de competência. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. MUDANÇA DO DOMICÍLIO DO INTERDITANDO NO CURSO DA DEMANDA. PEDIDO DE DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA DEDUZIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. ESTÁGIO DA CAUSA QUE NÃO AUTORIZA A RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 43 DO CPC. I. Segundo o princípio da perpetuatio jurisdictionis, consagrado no artigo 43 do Código de Processo Civil, a competência se define no momento do registro ou da distribuição da petição inicial e não é afetada por alterações supervenientes do estado de fato ou de direito, "salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta". II. A mudança de domicílio do réu no curso da ação de interdição não induz à modificação da competência instituída no momento da distribuição, tendo em vista que a competência para esse tipo de demanda é de natureza relativa, presente o disposto nos artigos 46 e 50 do Código de Processo Civil. III. Ainda que seja concebível a relativização da regra do artigo 43 do Código de Processo Civil em razão da natureza da demanda, exercida a defesa, realizada a entrevista e produzida a prova técnica, parece evidente que a alteração da competência para o foro do novo domicílio do interditando não vai ao encontro dos seus interesses. IV. A despeito da legitimidade que o artigo 65, parágrafo único, do Código de Processo Civil, confere ao Ministério Público, a arguição da incompetência, sobretudo no curso da demanda, não pode se contrapor à opção da parte em função da qual intervém no processo como fiscal da ordem jurídica. V. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1649038, 07255727620228070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 2a Câmara Cível, julgado em 5/12/2022, DJE: 23/1/2023. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. ARTIGO 46 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PERPETUÇÃO DA JURISDIÇÃO. ART. 43 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de interdição de pessoa idosa, à qual se aplica o artigo 46 do CPC, que define o domicílio do réu (competência territorial, relativa) como foro competente para o seu ajuizamento. 2. Nos termos do art. 43 do CPC, a competência é determinada no momento da propositura da ação, registro ou distribuição, irrelevantes as modificações posteriores do estado de fato ou de direito, salvo se suprimirem órgão judiciário ou alterarem competência absoluta. É a regra da perpetuação da Jurisdição (perpetuatio jurisdictionis), cuja finalidade é de proteger a parte, evitando-se mudança de lugar do processo sempre que houver modificações supervenientes de fato ou de direito que possam, em tese, alterar a competência do juízo. 3. Na hipótese dos autos, cuida-se de hipótese de competência relativa; e a decisão pela qual declinada a competência foi proferida quando já estabilizada a demanda. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1605528, 07174429720228070000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 17/8/2022, PJe: 29/8/2022) Destarte, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o juízo de origem determinou a remessa dos autos à Comarca de São Paulo/SP após preclusão da decisão. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator